Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-14.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
13/08/2025
Número: 0600432-14.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/07/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600432-14.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual do Partido Social Democrático - PSD, relativo ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO NUNES (INTERESSADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (INTERESSADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44672209
13/08/2025
08:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44672209 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/08/2025 08:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081308103912700000043611464
Número do documento: 25081308103912700000043611464
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 13:10:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.917

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600432-14.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
INTERESSADO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
INTERESSADO: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO MULHER. DESTINAÇÃO DO MONTANTE IRREGULAR À PROMOÇÃO
FEMININA NA ELEIÇÃO SUBSEQUENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
I.I. Prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Social
Democrático do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2022.
I.II. O Setor Técnico manifestou-se pela desaprovação das contas devido a irregularidades
nas despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário Mulher, incluindo ausência de
notas fiscais e falta de individualização de valores.
I.III. O prestador apresentou documentos complementares intempestivamente, objetivando
comprovar a regularidade das despesas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de

Num. 44672209 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/08/2025 08:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081308103912700000043611464
Número do documento: 25081308103912700000043611464
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 13:10:06
apresentação de notas fiscais e a falta de individualização dos valores nas
despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário Mulher justificam a
desaprovação das contas; (ii) se a apresentação intempestiva de documentos
complementares pode ser admitida para fins de comprovação da regularidade
das despesas; e (iii) se, diante das irregularidades encontradas, a aprovação das
contas com ressalvas, condicionada à aplicação dos valores questionados em
programas de promoção da participação feminina na política, é medida
proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, conforme o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, e, no caso dos
recursos do Fundo Partidário Mulher, os documentos devem evidenciar a efetiva
execução e manutenção dos programas de promoção da participação política
das mulheres.
III.II. A apresentação intempestiva de documentos, em regra, é vedada pelo art. 40,
parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.604/2019, exceto nos casos de documento novo,
o que não se aplica ao caso.
III.III. Ainda que os documentos intempestivos pudessem ser admitidos, as notas fiscais
apresentadas não especificam a veiculação de anúncios destinados à promoção da
participação feminina na política, e não há comprovação de que o valor restituído ao
Diretório Estadual do PSD tenha sido reintegrado ao Fundo Partidário Mulher.
III.IV. A falta de detalhamento dos valores pagos por serviço contratado inviabiliza a
verificação da regular aplicação dos recursos do Fundo Partidário Mulher.
III.V. As notas fiscais das despesas com eventos, apresentadas após a emissão do parecer
conclusivo, não especificam que se tratam de custos adicionais relacionados a um evento
já realizado.
III.VI. Considerando que as irregularidades perfazem aproximadamente 0,56% do total dos
recursos movimentados, revela-se suficiente a aposição de ressalva no julgamento das
contas, ante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de destinação do valor de
R$ 254.200,00 para programas de promoção da participação feminina na política
na eleição, subsequente ao trânsito em julgado desta decisão.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, Acórdão nº 66860, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento:

Num. 44672209 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/08/2025 08:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081308103912700000043611464
Número do documento: 25081308103912700000043611464
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 13:10:06
30/04/2025 Publicação: 21/05/2025.
V.II. Legislação:
Lei 9.096/1995, art. 44, V;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, 22, § 9º, 28, 31, § 2º, 40, parágrafo único,
45, II e III.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2022, apresentada
pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático do Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 30 de junho de 2023, dentro do prazo previsto no artigo 28
da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43646999).
Publicado o edital, nos termos do artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não houve
qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43685883).
No exame preliminar, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal,
registrou-se a necessidade de complementação de documentos pelo prestador (ID 43801830).
Intimado para manifestação, o prestador apresentou documentos (ID 43837957 ao ID 43837960).
Após a emissão do Parecer de Diligências (ID 43968160), o prestador de contas foi intimado,
tendo apresentado manifestação (ID 44206658), acompanhada de documentação anexada
diretamente no sistema PJE (ID 44206659 e seguintes).
Posteriormente, proferiu-se o Parecer de Regularidade (ID 44256995). Em resposta, o partido
apresentou nova manifestação por meio da petição protocolada sob o ID 44398627, com juntada
de documentos correspondentes (ID 44398628 e seguintes).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das
contas, com fundamento no artigo 45, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID

Num. 44672209 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/08/2025 08:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081308103912700000043611464
Número do documento: 25081308103912700000043611464
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 13:10:06
44498636).
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador apresentou manifestação e juntou
documentos (ID 44514582 ao ID 44514585).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas,
conforme o art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, e pela destinação, nas eleições
subsequentes, do percentual do Fundo Partidário Mulher que não foi devidamente aplicado pelo
prestador à promoção da participação feminina na política (ID 44537825).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
Como a presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro de
2022 de Diretório Estadual, sua análise é disciplinada pela Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos
Políticos) e pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal, ao analisar as contas do Diretório Estadual do Partido Social
Democrático do Paraná, manifestou-se pela sua desaprovação, em razão das seguintes
irregularidades nas despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo Partidário Mulher:
a) não foi apresentada nota fiscal referente à prestação de serviços pela empresa Adyen BR
LTDA., no valor de R$ 5.000,00; b) não há individualização do valor pago por cada serviço
prestado pela empresa GEREZ BRADING LTDA, no valor total de R$ 234.000,00, tampouco foi
apresentada amostra do material de divulgação de propaganda partidária feminina produzido pelo
fornecedor; c) não foi apresentada documentação com as informações solicitadas acerca dos
gastos realizados com o fornecedor FERNANDO N. GONÇALVES – EVENTOS, no montante de
R$ 350,00, cuja nota fiscal foi emitida em 05/04/2022 (ID 43647271) e de R$ 4.850,00, cuja nota
fiscal foi emitida em 29/03/2022 (ID 43647536); d) não foi apresentada nota fiscal da despesa
efetuada com a empresa Dlocal a Serviço do Facebook Serv Online do Brasil Ltda., no valor de
R$ 10.000,00.
A propósito da comprovação dos gastos efetuados pelos partidos políticos, o artigo 18 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe que:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele
constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e
a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e
registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

Num. 44672209 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/08/2025 08:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081308103912700000043611464
Número do documento: 25081308103912700000043611464
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 13:10:06
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP) ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de
documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou da prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo
nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem
evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95, não sendo admissível mero
provisionamento contábil.
[...]
Como se vê, a prestação de contas de partido político deve ser composta pelos documentos
fiscais e comprovantes que permitam a averiguação pela Justiça Eleitoral da correta utilização
dos recursos e, no caso dos recursos provenientes do Fundo Partidário Mulher, os documentos
devem, ainda, evidenciar a efetiva execução e manutenção dos programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
Quanto à ausência de apresentação das notas fiscais referentes à prestação de serviços pelas
empresas Adyen BR LTDA., no valor de R$ 5.000,00, e Dlocal a serviço do Facebook Serv Online
do Brasil Ltda., no valor de R$ 10.000,00, o prestador alegou, em suas razões finais, que a
sistemática adotada pela plataforma Meta/Facebook, já amplamente reconhecida pela Justiça
Eleitoral, consiste na emissão de nota fiscal apenas pelos gastos efetivos com impulsionamento
no mês anterior, e não no momento do aporte de crédito (ID 44514582).
Juntamente com essa justificativa, anexaram-se documentos complementares, incluindo planilha,
recibos emitidos pela Meta em favor do PSD Mulher - Paraná, no montante de R$ 15.000,00,
notas fiscais no valor total de R$ 9.490,83, e comprovante de transferência do Facebook ao
Diretório Estadual do PSD no valor de R$ 5.509,17 (ID 44514583).
É certo que o impulsionamento de conteúdos se dá por meio da compra de créditos junto ao
prestador do serviço, os quais são abatidos conforme o uso efetivo, sendo a nota fiscal emitida
com supedâneo nos créditos utilizados.
Importa ressaltar que o prestador apresentou as notas fiscais apenas após a emissão do parecer
conclusivo, com a intenção de comprovar a regularidade das despesas, o que, em regra, é
vedado pelo art. 40, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.604/2019, exceto nos casos de
documento novo, o que não se aplica ao caso em análise.

Num. 44672209 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/08/2025 08:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081308103912700000043611464
Número do documento: 25081308103912700000043611464
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 13:10:06
Ainda que se admitisse a juntada extemporânea dos documentos, a fim de considerar o uso de
créditos no valor de R$ 9.490,83 e a restituição de R$ 5.509,17 ao partido em razão da não
utilização integral do crédito para impulsionamento, verifica-se que as notas fiscais não
especificam, na descrição dos serviços, a veiculação de anúncios destinados à promoção da
participação feminina na política. Além disso, não há comprovação de que o valor restituído ao
Diretório Estadual do PSD tenha sido efetivamente reintegrado ao Fundo Partidário Mulher.
Por esses motivos, os documentos não são aptos a comprovar a correta aplicação dos recursos
vinculados ao referido fundo.
Em relação à despesa de R$ 234.000,00, efetuada com a empresa GEREZ BRADING LTDA, o
prestador apresentou, também de forma intempestiva, um link com vídeos, que supostamente
teriam sido produzidos em 2022, para incentivar a participação feminina na política (ID
44514582).
No entanto, ainda que se admitisse a consideração desse material, a irregularidade não estaria
sanada. A análise técnica também identificou a ausência de individualização dos valores
referentes a cada serviço prestado pela empresa GEREZ BRADING LTDA. Desse modo, mesmo
que os vídeos tivessem sido considerados suficientes para comprovar a divulgação de
propaganda partidária feminina em 2022, a falta de detalhamento dos valores pagos por serviço
contratado inviabiliza a verificação da regular aplicação dos recursos do Fundo Partidário Mulher.
Nota-se, ainda, que o prestador, de forma igualmente intempestiva, apresentou, nas razões finais,
notas fiscais referentes às despesas com o fornecedor FERNANDO N. GONÇALVES –
EVENTOS, alegando que os valores de R$ 350,00 e de R$ 4.850,00 correspondem a ajustes
decorrentes de um evento realizado em 12/03/2022. Segundo a justificativa apresentada, tais
ajustes refletiriam a diferença entre o valor inicialmente contratado e os serviços efetivamente
executados, em razão do aumento inesperado do número de participantes, o que teria impactado
os custos com alimentação, espaço e mobiliário, despesas estas quitadas posteriormente, nos
termos da cláusula 22ª do contrato previamente anexado (ID 44514582, ID 44514584 e ID
44514585).
Contudo, mesmo que se admitam os documentos apresentados fora do prazo, observa-se que as
notas fiscais não indicam, em sua discriminação, que se referem às despesas adicionais
vinculadas ao evento mencionado. Por essa razão, tais documentos não se mostram aptos a
comprovar a regularidade das despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário Mulher.
Assim, tendo em vista que as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário Mulher não
foram reputadas legítimas, deve o prestador aplicar o valor de R$ 254.200,00 (R$ 5.000,00 + R$
234.000,00 + R$ 350,00 + R$ 4.850,00 + 10.000,00) em programas de promoção da mulher na
política na eleição subsequente ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 22, §
9º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, que assim dispõe:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento)
do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres.

Num. 44672209 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/08/2025 08:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081308103912700000043611464
Número do documento: 25081308103912700000043611464
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 13:10:06
[...]
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de
contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em
julgado até a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído
pela Resolução nº 23.703/2022)
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2020. CONTAS INTEMPESTIVAS. ATRASO DE 1 DIA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO MULHER. DESTINAÇÃO DO MONTANTE
IRREGULAR À PROMOÇÃO FEMININA NA ELEIÇÃO SEGUINTE AO
TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso de 1 dia na apresentação das contas, embora configure
irregularidade, não prejudicou a transparência e a fiscalização, justificando
apenas a aposição de ressalva.
3.2 A ausência de comprovação das despesas efetuadas com recursos do Fundo
Partidário Mulher, no valor de R$ 1.116,81, compromete a regularidade das
contas.
3.3 O valor da irregularidade (R$ 1.116,81) corresponde a 0,048% do total de
recursos movimentados pelo Diretório Estadual (R$ 2.301.432,39), revelando–se
proporcional e razoável a aprovação das contas com ressalvas, determinando–se
a destinação do valor irregular para programas de promoção da participação
feminina na política na eleição subsequente ao trânsito em julgado dessa
decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Contas APROVADAS COM RESSALVAS, com a determinação de destinação
do valor de R$ 1.116,81 para programas de promoção da participação feminina
na política nas eleições seguintes ao trânsito em julgado desta decisão, nos
termos do artigo 22, § 9º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
[...]
(Acórdão nº 66860, Relator(a): Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Julgamento: 30/04/2025 Publicação: 21/05/2025)
Por fim, considerando-se que o total de recursos movimentados pelo Diretório Estadual do Partido

Num. 44672209 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/08/2025 08:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081308103912700000043611464
Número do documento: 25081308103912700000043611464
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 13:10:06
Social Democrático do Paraná, no exercício financeiro de 2022, foi de R$ 45.299.401,79 (ID
43647029), e que as irregularidades cometidas perfazem o valor de R$ 254.200,00, ou seja,
aproximadamente 0,561% do total dos referidos recursos, revela-se suficiente a aposição de
ressalva no julgamento das contas, ante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Desse modo, devem ser aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Estadual do Partido
Social Democrático do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2022, determinando-se a
aplicação de R$ 254.200,00 em programas de incentivo à participação feminina na política, na
eleição que se seguir ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 22, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido Social Democrático do Paraná, referentes ao exercício financeiro de
2022, e pela determinação de destinação do valor de R$ 254.200,00 para programas de
promoção da participação feminina na política na eleição subsequente ao trânsito em julgado
desta decisão, nos termos do artigo 22, § 9º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Para fiscalização do cumprimento da sanção imposta, observe-se o Acordo de Cooperação
Técnica nº 15/2025, firmado entre este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e a Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção Paraná, e a Resolução TRE/PR nº 945/2025.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600432-14.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 - INTERESSADOS: CARLOS ROBERTO
MASSA JUNIOR, MARCIO FERNANDO NUNES - Advogado do(a) INTERESSADO: PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.

Num. 44672209 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/08/2025 08:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081308103912700000043611464
Número do documento: 25081308103912700000043611464
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 13:10:06
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025